Tribunal: TCU
Processo: 013.875/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5953/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.7 do Acórdão 3494/2014-TCU-Primeira Câmara , em relação aos servidores aposentados Jose Marcio Goncalves de Souza e Nathanael Vilela de Avila, considerando informação prestada pela Universidade Federal de Minas Gerais nos autos do processo, idade avançada dos inativos e a luz do princípio da segurança jurídica, bem como em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.875/2013-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando Costa (XXX.477.806-XX); Jose Luiz Aarestrup Alves (XXX.213.446-XX); Jose Marcio Goncalves de Souza (XXX.254.806-XX); Jose Maria Pessoa (XXX.951.306-XX); Nathanael Vilela de Avila (XXX.672.006-XX); Paulo Afonso de Oliveira (XXX.059.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. ordenar a Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 0092491-19.2014.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de interesse de Jose Maria Pessoa (XXX.951.306-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU; 1.8. ordenar a Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0041785-95.2015.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de interesse de Paulo Afonso de Oliveira (XXX.059.906-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.